Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-24.2009.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000412-24.2009.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO CESAR DOS SANTOS - CPF: 058.072.569-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIO GLECIO ARAUJO SOUZA - CPF: 746.978.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – 1.1) EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – VERSÃO ISOLADA DO RECORRENTE – 1.2) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO APTO A ENSEJAR A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA PARA LESÃO CORPORAL – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA NOS AUTOS – VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DA QUALIFICADORA ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
.

Legítima defesa não comprovada de forma inequívoca, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Inviável o reconhecimento da desistência voluntária apta a ensejar a desclassificação pretendida para lesão corporal, tendo em vista que as provas coligidas apontam que o recorrente agiu com
animus necandi
, disparando a espingarda contra a região vital da vítima.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ronaldo César dos Santos
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, nos autos da ação penal n. 0000412-24.2009.8.11.0101, que, pronunciou como incurso artigo 121, §2°, inciso II c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição sumária do réu com base na excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiros, prevista nos artigos 23, inciso II, e 25 do Código Penal. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal em razão da desistência voluntária do réu, com fundamento no artigo 15 do Código Penal.

Além disso, visa o afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, por ser manifestamente improcedente, considerando a ocorrência de briga prévia entre o réu e a vítima. (Id. 234415212)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pela defesa, devendo ser mantida a respeitável decisão impugnada. (Id. 234415216)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 240212251)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José de Medeiros manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 244918161)

Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – 1. Busca o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – Inviabilidade – Legítima defesa não demonstrada, de plano – Tese que deve ser submetida ao Conselho de Sentença – Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o delito de lesão corporal – Inviabilidade – A conduta do acusado sugere que ele agiu com a intenção de matar a vítima, pois atirou na vítima em via pública – 2. Requer o decote da qualificadora motivo fútil – Improcedência – Testemunhas afirmaram que o que motivou do crime foi uma desavença pela não devolução de um CD – Havendo indícios da ocorrência dessa qualificadora, é imperiosa submissão à apreciação dos jurados –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Ronaldo César dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Claudia/MT
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“No dia 07 de abril de 2008, por volta e as 09h3Omin, em local não preciso aos autos, no Município de União do Sul, Comarca de Cláudia/MT, o denunciado Ronaldo, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de arma de fogo, tipo espingarda cartucheira, recurso este que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Júlio Glécio Araújo Souza, sendo que, por erro na execução, atingiu além daquele, as vítimas Vanessa dos Santos e João Eric dos Santos Silva, só não vindo a consumar tal delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos que o denunciado
Ronaldo
era amigo e residia na mesma casa do indivíduo conhecido como Bruno Ponte Lerner. Este, por sua vez, havia emprestado uns CDs para a pessoa de Ruideglan da Conceição (vulgo "Rui"), o qual também emprestou outro CD para aquele.

Ocorre que as partes sé desentenderam, pois Ruideglan resolveu ficar com os CDs que pegou de Bruno, tendo em vista que este havia riscado seu CD. Insatisfeito com tal situação, Bruno e o denunciado
Ronaldo,
cercaram Ruideglan em via pública e o espancaram com socos e pontapés.

Depois os amigos de Ruideglan, dentre eles a vítima Júlio Glécio, após tomarem conhecimento das agressões perpetradas contra aquele, organizaram um grupo de pessoas e invadiram a casa de Bruno, o qual também foi agredido com pauladas, facadas e atingido por um projétil de arma de fogo.

O denunciado
Ronaldo
"tomou as dores" do amigo Bruno e armou-se com uma arma de fogo, do tipo espingarda cartucheira, momento em que saiu atrás dos responsáveis pelas agressões contra Bruno.

Já em via pública, o denunciado
Ronaldo
encontrou a vítima Júlio Glécio e outros amigos, ocasião em que efetuou disparos com a espingarda cartucheira em direção ao mesmo, vindo a acertá-lo, ocasionando as lesões descritas nos prontuários de atendimento médico de fls. 37/40, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu evadir-se do local.

Acrescente-se que, por erro na execução e assumindo o risco do resultado, além de atingir a vítima Júlio Glécio, o denunciado
Ronaldo
também atingiu os menores João Eric dos Santos Silva e Vanessa dos Santos, que se encontravam próximos ao local dos fatos, causando as lesões demonstradas no relatório e fotos de fls. 08/09.

A qualificadora do
motivo fútil
está presente tendo em vista que toda a ação criminosa foi motivada pelo fato de um empréstimo de CD que não foi devolvido, que ocasionou as agressões entre as pessoas supracitadas e culminou na presente tentativa de homicídio.

A qualificadora do
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
está presente no caso tendo em vista que a vítima Júlio Glécio não tinha meios de se defender de uni disparo de arma de fogo, do tipo espingarda cartucheira, bem como ao fato do mesmo ter sido pego de surpresa em via pública.”

Após a instrução processual, o Juiz singular julgou pronunciou o recorrente como incurso do artigo 121, §2° inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, a fim de ser ele submetido oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos seguintes fundamentos:

“[...]
No presente caso, os elementos probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que o autor do fato em relação ao crime de homicídio tentado, é o acusado. Vejamos.

A
materialidade do delito
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 234/08, relatório policial e relatório fotográfico, prontuário de atendimento médico-hospitalar da vítima Júlio Glécio Araújo de Souza, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

De outra banda, em relação aos
indícios suficientes de autoria
, a prova judicial autoriza a pronúncia do acusado, tendo em vista a existência de fortes indícios em seu desfavor, mormente depoimento de testemunhas perante o juízo e demais provas colhidas.

O acusado
Ronaldo César dos Santos
teve a sua revelia decretada em juízo. Em sede policial, narrou que
“na noite de 06 para 07/04/2008, por volta da 01 hora da madrugada do dia 07/04/2008, o interrogando, BRUNO, FERNANDA (esposa do BRUNO) e a filha do referido casal, com apenas 01 ano de idade, estavam em sua residência dormindo, quando foram acordados por 04 (quatro) homens que conhecia somente de vista pela cidade, embora não havia conversado anteriormente com eles, os quais arrombaram a porta da sala da residência e dois invadiram o quarto do BRUNO, passando a golpeá-lo com golpes de faca, enquanto um terceiro permaneceu na porta do quarto do BRUNO com revolver, aparentando calibre 32 e o quarto permaneceu na porta da sala "cuidando" do local. Diz ter ouvido o barulho da porta sendo arrombada e em seguida BRUNO gritando, levantando-se e ao sair correndo pela porta da sala trombou com um dos indivíduos que estava naquele local, que estava armado com uma faca. Diz que embora tenha trombado com referido indivíduo, o interrogando não chegou a ser atingindo por nenhum golpe, pois o local estava escuro e tal indivíduo não chegou a vê-lo sair do quarto correndo. Diz ter seguido diretamente para a casa do pai do BRUNO, que ficava distante uns 100 (cem) metros daquela, comunicando-o sobre o que estava ocorrendo, o qual juntamente com o interrogando retornavam à residência e ao se aproximarem da casa do BRUNO, ouviu o estampido de um disparo de arma de fogo e os quatro indivíduos deixarem o local correndo. Diz que ao chegarem na residência deparam com o BRUNO estendido no chão, ao lado da cama, com inúmeros ferimentos pelo corpo provocados por faca e um ferimento nas costas provocado por disparo de arma de fogo, porém estava vivo. Diz que um dos dedos mínimos da mão do BRUNO, não se recordando qual mão, estava praticamente decepado, vez que estava seguro somente pela pele. Diz que FERNANDA foi obrigada a permanecer em pé dentro do quarto, assistindo o marido sendo golpeados por golpes de faca. Diz que BRUNO foi socorrido pelo interrogando e por seu pai (pai do BRUNO) e encaminhado ao Pronto Atendimento Médico daquela cidade e em seguida transferido para nosocômio situado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Diz que BRUNO correu risco de morte e permaneceu internado por mais de um mês, porém ficou com sequelas em uma das pernas. Diz que o motivo dessa tentativa de homicídio foi pelo fato de que dias antes, a pessoa identificada como sendo JÚLIO GLÉCIO ARAÚJO DE SOUZA havia arrombado a janela da residência do BRUNO e furtado CDs musicais e eletrodomésticos e no dia 06/04/2008, BRUNO flagrou JÚLIO na casa dele ouvindo um CD musical furtado da casa do BRUNO e por esse motivo foi tirar satisfações com JÚLIO, que trocaram empurrões e ofensas verbais e na mesma noite, JÚLIO acompanhado de quatro comparsas invadiram a residência do BRUNO, golpeandoo, conforme acima narrou. Diz que policiais civis estiveram na residência do BRUNO, vendo o sangue espalhado pelo chão do quarto e conversando com o interrogando e com a FERNANDA, esposa do BRUNO. Diz que naquele mesmo dia 07/04/2008, JÚLIO e os colegas dele permaneceram na esquina, próximos da residência do BRUNO, como se nada tivesse ocorrido
. Diz que devido a isso, o interrogando armou-se com uma espingarda cartucheira que estava na residência do BRUNO e pertencia ao pai do BRUNO, indo até o local onde JÚLIO e seus colegas estavam, parando distante uns 15 (quinze) metros deles, apontando a arma em direção do JÚLIO, acionando o gatilho,
porém acredita que tenha errado o tiro, pois JÚLIO e os demais saíram correndo
. Diz que após efetuar o disparo o interrogando saiu correndo, retornando para a casa do BRUNO, jogando a espingarda próximo da casa do BRUNO, entrando na residência, trocando de roupas e em seguida foi para seu local de trabalho, onde permaneceu escondido. Diz que depois de dois dias, recebeu seus direitos trabalhistas, retornando para Arapongas. Diz ter agido em legítima defesa, pois JÚLII0 e seus comparsas estavam na esquina, próximo da casa do interrogando e do BRUNO comentando entre si o que haviam feito e temendo por sua vida, pois estava na residência e tinha testemunhado os fatos

A vítima
Júlio Glécio Araújo de Souza
, quando inquirida,
“contou que Rui pegou o CD emprestado, que naquele dia Bruno foi para o rio, que bebeu algumas ficando alcoolizado, e resolveu se vingar. E Rui, para se defender, disse que o Júlio que estava com o CD. Relatou então que Bruno e Ronaldo foram até onde estava com uma arma de fogo, e que chegaram com Rui já bastante machucado, onde ameaçaram as pessoas ali. Asseverou que Ronaldo e Bruno disseram que iriam matar o Rui e todos se não devolvem os CDS. Então, se reuniram, e foram resolver o caso. Contou que naquele dia estavam bebendo bebidas alcoólicas com drogas, então foram na casa de Ronaldo e Bruno e aí que aconteceram os fatos. Declarou que tinha uns rapazes de Sinop/MT na casa, que eram bastante envolvidos, onde até entraram com a faca, o depoente também entrou com um facão, Ezequiel com um revólver que arrumaram para eles, e acredita que estavam em umas 05 (cinco) ou 07 (sete) pessoas (incluindo Bruno e Ronaldo). A sua turma, era Ezequiel, Rui (não entrou junto pois estava bastante machucado), um rapaz de Sinop (que era envolvido com bastante coisas erradas), Adre (que foi quem arrumou o revólver), que faz tempo e não lembra muito bem. Declarou então que foram, brigaram de noite, e no outro dia de manhã todos se espalharam, e o depoente ficou na cidade. Assim, disse que estava andando na rua com mais duas meninas, quando o Ronaldo veio, e de longe e apontou a espingarda e disparou. Disse que essas duas meninas, uma é irmã do Rui, e a outra chamava Viviane, e que as duas eram amigas do depoente. Disse que era umas 09:00 horas da manhã, e estavam passeando. Alegou que os outros rapazes já haviam se escondido, e estava procurando um lugar para esconder, e elas estavam somente acompanhando, uma de um lado e outra do outro, tipo como defesa, pois iria sair da cidade, porque sabia que eles iriam o matar. Declarou que o Ronaldo não disse nada, que estava a uns 50 (cinquenta) a 100 (cem) metros de distância, quando disparou contra a vítima. Confirmou ter visto Ronaldo, que foi muito rápido, quando se espantou já estava baleado. Afirmou que um chumbo pegou em sua cabeça, e outro na parte da mão, e um passou de raspão nas costelas, e que foi somente 01 disparo, mas essa arma (uma estopeta) dissipa chumbo, e foi até um amigo seu que arrumou para o acusado a arma. Declarou que o chumbo perfurou sua cabeça, e os médicos optaram por não tirar até os dias atuais, mas que não ficou com sequelas. Declarou que ficou bastante dias no hospital, aproximadamente 01(uma) semana a 15(quinze) dias”.

Ruideglan da Conceição
, um dos envolvidos nos fatos narrados na denúncia, que antecederam a tentativa de homicídio investigada, contou que “
tinha pegado uns CDs emprestado de Bruno, e emprestou um CD para ele também. Declarou que Bruno riscou o seu CD, e queria que a testemunha devolvesse os dois que ele havia pegado emprestado. Então nesse dia, estava na casa de Ilza, e que eles pegaram a testemunha lá para que ele entregasse os CDs. Narrou que chegou primeiro Bruno e depois chegou Ronaldo, que eles espancaram a testemunha, mas conseguiu escapar, aonde depois (uns 30 minutos) chegou Júlio Glécio e Ezequiel o encontrou na rua, que eram seus amigos, e se armaram e foram atrás de Bruno na sua residência, com intenção de matá-lo. Alegou que não marcou nada com eles. Disse que Julio Glécio estava com um facão e Ezequiel com duas armas. Citou que quando invadiram a casa de Bruno, não estava junto, ficou olhando de longe, então não sabe se ele foi agredido, mas que ele tentou fugir pela janela, onde então tiveram os tiros, e ele caiu para trás. E Júlio Glécio bateu de facão no Bruno. Disse que depois disso eles correram para a esquina.
Quanto ao fato de o Ronaldo ter pegado uma arma e ido atrás, contou que isso foi no outro dia de manhã.
Declarou que quando disparou os tiros, estava com sua irmã e a amiga de sua irmã, sua irmã estava descendo acompanhando a amiga de bicicleta, quando olhou para trás e viu Ronaldo com a arma, tendo ela dito que era uma arma grande tipo calibre. Declarou então que Ronaldo disparou tiros contra Júlio Glécio.
Não sabe se os tiros atingiram outras pessoas (os dois filhos de Zuleide).
Afirmou que Ronaldo e Bruno eram de confusão (brigas de rua), não conhecia Ronaldo, mas eles sempre andavam juntos. Alegou conhecer Bruno da cidade de União do Sul, mas não eram amigos de frequentar a casa. Questionado novamente sobre a dinâmica dos fatos na casa do Bruno, afirmou que viu o Ronaldo pulando a janela e correndo. Afirmou que não viu o disparo da arma de fogo, apenas sua irmã que a contou. Contou que Ronaldo e Bruno eram amigos, andavam juntos, e residiam juntos, e nunca viu Ronaldo andando armado, que só o via de vista, e esse ocorrido foi o primeiro desentendimento com Júlio Glécio.
Questionado se Julio Glécio ficou com alguma cicatriz, a testemunha afirmou que no braço. Declarou conhecer as duas crianças atingidas também, e acredita que Vanessa tem uns 16 (dezesseis) anos e João Eric uns 12 (doze) ou 13 (treze) anos, e a mão delas se chama Zuleide. Não sabe informar se as crianças ficaram com alguma sequela, se correram risco de vida, ou ficaram internadas em Sorriso.

Maria Aldeni da Conceição
, quando inquirida,
“confirmou suas declarações na Delegacia. Afirmou que no dia a irmã de Júlio Glécio chegou e disse que iriam matar seu filho. Declarou que saiu descalço, que quando chegou no local onde dizem que ele estava sendo agredido e colocando a arma na cabeça dele, não viu mais ninguém. Afirmou que naquele dia estava com falta de luz. Citou que eles andavam de moto com uma arma para cima, mas a testemunha não sabe qual arma era. Alegou então que depois vieram os tiros, e por pouco não pegou na sua filha Clenilde. Afirmou que seu filho Rui era amigo de Júlio Glécio. Narrou que viu de longe que era uma pessoa alta e morena, mas atualmente não sabe precisar. Citou que conheceu Bruno naquela época, que acha que andava com Ronaldo devido ser “meio parentes”. Questionada sobre os CDS trocados entre Bruno e Rui ela afirma que ouviu dizer que era uma camisa, mas disse que não sabia muito do que tinha acontecido, que ficou sabendo depois “por pedaços”. A respeito da briga de Bruno e Rui, citou que ficou sabendo que invadiram a casa de Bruno, que era Júlio Glécio e outras pessoas que não se recorda os nomes. Disse que conhecia Ronaldo de vista, viu ele algumas vezes. E quanto a Bruno, afirmou conhecer. Declarou que não sabia a causa dessas brigas, somente foi depor na Delegacia. Em relação aos dois que passaram com arma de fogo, disse que estava Ronaldo e mais uma pessoa na garupa, que não sabe quem era a outra pessoa pois estava escuro devido à falta de luz, mas que viu Ronaldo, contudo, atualmente, se ver ele não reconhece, e que deduziu ser Ronaldo porque era ele quem estava atrás de seu filho naquele dia, mas quanto a arma, viu que era uma comprida.
Asseverou que os dois tiros dados foram na esquina de sua casa, e sua filha quem estava por perto, e que esse tiro foi dado de dia, em torno de umas 09:00 (nove horas).
Questionada se Júlio Glécio estaria junto quando invadiram casa de Bruno, contou que lhe disseram que sim. Afirmou que Júlio Glécio não andava armado e acha que ele não sabia das ameaças. Voltou a reafirmar que na hora que passaram na rua de moto, com a arma comprida apontada para cima, era Ronaldo na moto, e que nessa hora era de noite, e quando passam atirando, era de dia.
Em relação as crianças atingidas, citou que o menino João Eric era filho da Zuleide, que trabalhavam juntas, apenas lembra que ele foi socorrido. Não se recorda a idade dele, mas era pequeno. Acredita que não precisou fazer cirurgia, que foi mais de raspão.
Citou que Zuleide morava na cidade de Sinop/MT, mas no dias atuais está morando na cidade de União do Sul. Acredita que Vanessa não foi atingida, e que ela também é filha de Zuleide. Perguntada se Ronaldo teria tomado as dores do amigo que apanhou, acredita que sim, que havia comentários desse tipo, mas que na cidade sempre aparece conversas diferentes. Contou que Julio Glécio foi atingido quando estava na rua perto de um orelhão, na esquina, e que Ronaldo passou na frente de sua casa a pé”.

Clairto Batista
contou
que no dia dos fatos, chegou cerca de 30 (trinta) minutos depois para tirar o Bruno e Ronaldo de cima do Rui. Afirmou que Ronaldo e Bruno moravam juntos, Bruno era casado, tinha mulher e uma filha, e Ronaldo morava com eles há muito tempo, como se fossem parentes porque foram criados juntos. Disse que residiam na cidade de União do Sul/MT. Questionado sobre o que foi a briga, contou que pela boca dos outros era por causa de um CD de rap (que Bruno e Ronaldo tinham ido atrás de Rui), mais que essa rixa vinha de muito tempo, que eles não se gostavam (Bruno e Ronaldo não gostavam de Rui e vice e versa), que conversavam, mas para brigar era como acender um palito de fosforo. Contou que Bruno e Ronaldo que começaram a agredir Rui, mas a testemunha presenciou só o final, que presenciou o Rui no chão, Ronaldo estava batendo nele de socos, chutes e pontapé e Bruno também. Declarou que os fatos que aconteceram foi em torno das 23:00 horas a 00:00. Em seguida, levaram Rui ao postinho, que fizeram curativos, foram liberados, e não foram atrás da polícia. Contou então que no outro dia por volta das 10:00 horas da manhã, estava em casa dormindo, quando chegou um rapaz e disse que Ronaldo havia feito uma besteira, mais até então a testemunha não sabia que os piás tinham ido na casa de Bruno de madrugada. Afirmou que ficou desesperado, pois o seu irmão mais novo andava com aqueles meninos, que então foi na delegacia e o delegado disse que Ronaldo havia disparado um tiro em Glécio. Esclarece que esse Glécio era um dos que estava junto na tentativa de homicídio que fizeram contra Bruno naquela madrugada. Então, primeiro, houve a briga onde Bruno e Ronaldo bateram em Rui, em que a testemunha interveio. E depois invadiram a casa de Bruno onde teve as lesões e um tiro, que não pode confirmar se Rui estaria junto, pois ficou sabendo pelos outros. Declarou que não se recorda muito bem das pessoas que invadiram a casa de Bruno, mas pelo que lembra foi Rui e Ezequiel, e que tentaram atingir com arma de fogo Bruno, asseverando que na mesma noite que aconteceu tudo. Não soube informar quem teria disparado um tiro contra Bruno pois a testemunha ficou sabendo no outro dia de manhã sobre esse fato.
Contou então que Ronaldo teria ido atrás de Júlio Glécio, e que isso foi no outro dia de manhã depois da briga deles.
Afirmou que Júlio Glécio, no momento dos fatos, estava nas casinhas popular, e que foi a irmã do Julio Glécio quem presenciou tudo e contou os fatos, mas não se recorda o nome dela (no final do depoimento lembrou que era Juliana), e que na época ela era menor de idade.
Questionado quem eram os dois menores que foram atingidos –Joao Eric e Vanessa – ele não sabe quem são, e não ficou sabendo no momento sobre isso
. Disse que o tiro em Júlio Glécio foi no peito e pescoço, e que não precisou ficar internado, foi liberado no mesmo dia, que foi no médico só tirar o chumbo, e acredita que Ronaldo deve ter atirado de longe, deve ter espalhado, porque era uma espingarda, e negou que já tivesse visto a espingarda.

Por fim,
Adré Júnior Batista
, quando inquirido, negou que
“tenha presenciado os fatos ocorridos. Disse que tem conhecimento da desavença entre Ronaldo Bruno e Júlio Glécio, sendo que na época residia na cidade de União do Sul-MT, e teve conhecimento do que aconteceu com Bruno. Declarou que invadiram a residência de – Bruno e tentaram o matar. Já em respeito dos fatos entre Ronaldo e Julio Glécio o mesmo só ficou sabendo, mais não o presenciou. Afirmou que sobre os fatos que envolve Bruno a testemunha também não chegou a presenciar, pois aconteceu dentro da residência e por volta das 01:00, 02:00 horas da manhã, onde estava Ronaldo, a esposa do Bruno, e se não estiver enganado estava uma filha ou um filho dele. Contou que efetuaram alguns disparos para tentar tirar a vida dele. Asseverou que estava nas proximidades da residência, e ouviu alguns disparos de arma de fogo. Sobre quem teria disparado contra vida de Bruno, disse que como a cidade era pequena, geralmente tudo que acontecia todos ficavam sabendo, sendo que os boatos diziam que seria Rui que havia invadido o local junto com Júlio Glécio e com outras pessoas também. Declarou que a briga foi motivada por causa de um CD dos Racionais e um CD do Espaço Rap, que eram dois CDS de Rap, que a confusão começou por algo inútil, sendo que um CD era de Bruno e outro do Rui. Relatou que naquela época eles pegaram Rui em um Rio por nome de “Marcão” que era um Rio onde todos frequentavam na época de calor, e um dia Rui estava nesse Rio e Ronaldo e Bruno também chegaram. Então começaram a discutir por causa do CD, em seguida eles bateram no Rui e depois jogaram ele desmaiado dentro do Rio para morrer, mais como havia algumas pessoas, viram o corpo de Rui passando na água, pularam e retiraram Rui com vida. Relatou que na época Rui tinha alguns amigos, que eram grupinhos, pelo que lembra é um grupo de nome “os maninhos”. Então algumas pessoas se “doeram” por Ronaldo e Bruno terem feito aquilo, e então foi onde invadiram a residência de – Bruno. Disse que Bruno foi esfaqueado, e deram tiros, mas não morreu. Continua narrando que levaram ele para o Hospital, depois retiraram ele da cidade
. Em relação ao tiro do Júlio Glécio, foi no outro dia, ele levou um tiro de espingarda no rosto, que a testemunha não presenciou, apenas ouviu falar que foi a pessoa de Ronaldo
. Questionado se a testemunha sabia de alguém que presenciou os fatos, ele afirma não saber, que faz muito tempo que aconteceu. Asseverou que nunca viu Ronaldo com a arma de fogo (espingarda), mas já Bruno possuía uma espingarda calibre 20 ou 28, e ele e Ronaldo moravam juntos. Questionado, disse que sabe que ele tinha a arma, pois a cidade era pequena, havia muita caça, pesca, e mesmo sabendo que é ilegal, era comum uma pessoa ter uma espingarda, e inclusive já tinha visto, apenas não se recorda se era calibre 20 ou 28. Em relação as duas crianças que foram atingidas no dia dos fatos, a testemunha cita não saber quem são. Questionado sobre a rixa envolvendo vítima e acusado, disse que Rui e Julio Glécio tinham um grupo chamado “os maninhos”, com uns 12 (doze) ou 15 (quinze) piazada nova, e eles todos os sábados se metiam em confusão e brigas, que andavam com facão, facas, tentando contra a vida dos outros, então era difícil eles não terem rixa com alguém da cidade, e disse que o líder era Júlio Glécio, já Bruno e Ronaldo eles não tinham outro grupo. Afirmou que não tinha amizade com Bruno e nem com Ronaldo, mas Bruno era uma ótima pessoa, nunca ouviu falarem mal dele, nem era metido com alguma confusão.

Analisando os autos, verifico que a defesa técnica do réu pugnou pela aplicação, em primeiro lugar, da legítima defesa, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da desistência voluntária, já que o réu interrompeu o
iter criminis
do homicídio quando, no decorrer da fase executória, voluntariamente desistiu de consumar o crime em desfavor da vítima.

Contudo, analisando a dinâmica dos acontecimentos, tenho que existem dúvida quanto a aplicação da tese da legítima defesa, bem como quanto a efetiva desistência voluntária do acusado, e a sua intenção homicida.

Em primeiro lugar, percebe-se das provas produzidas que foi uma situação complexa, e que iniciou por conta de uns CDs, que estariam em posse de Ruideglan. Após, vários fatos se desenrolaram, até a situação da tentativa de homicídio investigada nestes autos.

Conforme narram as testemunhas, Ronaldo e Bruno espancaram Ruideglan, cobrando a devolução dos CDs, e que este ficou extremamente machucado, e somente pararam porque Clairto interveio. Após, os amigos de Ruideglan, imbuídos de sentimento de vingança, invadiram a casa de Bruno e Ronaldo, e tentaram contra a vida de Bruno. Em seguida, o acusado Ronaldo teria saído em busca dos envolvidos no fato anterior, encontrou Júlio Glécio, e disparou contra ele. Veja-se que foi uma situação que o próprio acusado iniciou juntamente com Bruno, sendo certo que nesse momento já estariam com os ânimos exaltados, e que finalizou com os fatos narrados nesse processo.

O art. 25 do Código Penal dispõe que:
“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Contudo, a tese de legítima defesa apresentada nos autos encontra-se amparada na palavra do réu.

O reconhecimento da excludente de antijuridicidade exige o uso de meios necessários, de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, e, no caso em apreciação, tais circunstâncias não restaram comprovadas, tendo em vista a inexistência de prova induvidosa a corroborar a tese apresentada pela defesa. Não ficou comprovado, de forma inequívoca, que o réu agiu somente para se defender.

Assim, o elemento subjetivo relativo a real intenção do acusado deverá ser devidamente submetida ao Soberano Tribunal do Júri, sob pena de invasão de sua competência.

Já quanto a desistência voluntária, entendo que ficaram dúvidas quanto à sua ocorrência. Isso porque, percebe-se do interrogatório prestado pelo denunciado em sede policial que, quando deu o tiro em Júlio, até acreditou ter errado, pois todos correram. E nessa hora, afirma que também saiu correndo.

Essa dinâmica dos fatos, apontada pelo próprio acusado, não demonstra de plano a desistência voluntária, mas sim que somente não continuou, pois, a vítima e os demais que estariam com ele, correram.

[...]

Diante do exposto, a versão apresentada pela defesa do acusado não dá margem para aplicação da legítima defesa e da desistência voluntária, que precisa ser demonstrada nessa fase processual de forma inequívoca, indene de dúvidas, sendo esta meramente uma das versões defendidas no processo, impondo-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação, impera o princípio do
in dubio pro societate
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Não há controvérsias a respeito dos
indícios de materialidade e autoria de ocorrência do delito
, e, para que ocorra a desclassificação do homicídio em sede de pronúncia, é necessária que esteja nitidamente demonstrado que o acusado agiu sem o dolo de matar. Desta forma, se há possibilidade de o acusado ter agido sem o dolo de matar, ou não, é de bom alvitre deixar ao juízo natural e constitucional do Júri a última palavra a respeito do dolo.

[...]

Quanto à
QUALIFICADORA de motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal)
, o Ministério Público argumenta que o motivo fútil está presente,
pois todo o fato foi ocasionado pelo empréstimo de um CD que não foi devolvido.

Já o acusado, afirma que na verdade, toda a situação narrada nos autos foi motivada por uma agressão que havia acabado de correr, com seu amigo Bruno.

Em uma análise dos autos, verifico que realmente todo o imbróglio envolvendo vítima, acusado e testemunhas se deu por conta de um empréstimo de um CD, e, caso a primeira agressão não tivesse ocorrido, por certo Bruno não seria agredido, e não teria a tentativa de homicídio, ora investigada. Então, a tese da defesa de que a agressão a Júlio foi somente por conta da agressão que Bruno sofreu, e não por conta dos acontecimentos anteriores, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, já que a qualificadora apresentada pelo Ministério Público não é manifestamente improcedente.

[...]

Assim sendo, por ora, a qualificadora do motivo fútil revela-se plausível, ante o desequilíbrio entre a ação da vítima e o seu ato de ceifar a vida do mesmo praticado pelos acusados.

Registre-se, por oportuno, que eventual desclassificação da qualificadora por existência de divergência anterior (divergência jurisprudencial) entre as partes só competirá ao douto Conselho de Sentença, sob pena de usurpação pelo juiz singular da competência constitucional do Júri.

Já em relação à
QUALIFICADORA do “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal)
, o Ministério Público argumenta que está presente, pois Júlio Glécio não teve como se defender, e foi pego em surpresa, na via pública. A defesa argumenta que as partes tinham uma rixa anterior, e, por conta disso, não pode se dizer que a vítima foi pega de surpresa.

Nesse ponto, entendo que a Defesa assiste razão. Isso porque, verifica-se do depoimento da vítima Júlio Glécio que, após os fatos na casa do Bruno, todos os seus amigos já tinham se escondido no mato, e inclusive, também estaria indo se esconder. Relata que as meninas, uma de cada lado, estariam fazendo a sua proteção, enquanto saia da cidade.

[...]

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) que só pode ocorrer se o agente pratica o evento de forma análoga à traição, à surpresa, à emboscada ou dissimulação. Os elementos dos autos confirmam a existência de prévia animosidade e desavença entre réu e vítima, inclusive com agressões físicas recíprocas, cujo agravamento da situação era perfeitamente presumível para qualquer dos contendores que, somado à discussão imediata aos fatos, descaracteriza o recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No que concerne ao fato do crime ter ocorrido em via pública, não caracteriza surpresa, tampouco recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, entendo que a qualificadora se mostra manifestamente improcedente, devendo ser decotada.

Superada a análise das qualificadoras, verifico não incidir na espécie qualquer outra das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, registro que é desnecessário fazer constar na pronúncia eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes, as quais podem ser reconhecidas na sentença, em caso de condenação do acusado pelo Júri Popular.

Não há, pois, preclusão desses temas, sobretudo porque a pronúncia destina-se, antes de tudo, a estabelecer os limites da pretensão condenatória, na forma art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419 do CPP, pelo que
deixo de acolher
a tese da defesa de desistência voluntária e legítima defesa, por estarem configuradas as provas da existência do crime e indícios da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, com o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

[...]

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto
PRONUNCIO
o réu
RONALDO CÉSAR DOS SANTOS
, como incurso nas sanções do artigo 121, §2° inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, a fim de ser ele submetido oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]” (Id. 234415208)

Inconformado com a decisão, a Defesa interpôs o presente, requerendo a absolvição sumária do recorrente com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiros, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 25, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal em razão da desistência voluntária, com base no artigo 15 do Código Penal. Ainda, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil por entender manifestamente improcedente.

Contudo, verifico que não possui razão a defesa. Explico.

Ao compulsar os autos, não vislumbro configurada a
legítima defesa, excludente de ilicitude
prevista nos artigos 23, II, e 25, do Código Penal. As provas coligidas aos autos não demonstram, de forma inconteste, que o recorrente agiu acobertado por essa causa de exclusão da ilicitude.

Como bem apontado pelo Representante do Ministério Público, em suas contrarrazões (Id. 234415216 - Contrarrazões do recurso), as declarações prestadas evidenciaram que, após a agressão sofrida por Bruno, o recorrente e seu amigo foram em busca dos envolvidos para se vingarem, não havendo indicativos de injusta agressão atual ou iminente no momento em que o recorrente se armou e foi ao encontro da vítima Júlio Glécio.

Nesse sentido, verifica-se do interrogatório prestado pelo recorrente que, após invadirem a residência onde morava com Bruno e agredirem seu amigo, os envolvidos permaneceram na esquina. Diante disso, armou-se com uma espingarda e foi até o local onde estavam, posicionando-se a cerca de 15 metros de distância e efetuando disparos contra Júlio Glécio.

A testemunha Fernanda Simionato Oliveira, esposa de Bruno, relatou que, no dia seguinte aos fatos, por volta das 9h30min, viu o recorrente descer a rua correndo e, em seguida, ouviu três disparos.

Portanto, não ficou comprovado de forma indubitável que o recorrente agiu em legítima defesa, havendo apenas sua versão nesse sentido, o que não é suficiente para reconhecimento da excludente nesta fase processual, em que impera o princípio
in dubio pro societate
. Eventuais dúvidas quanto à aplicação dessa causa de exclusão da ilicitude devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Quanto à
tese subsidiária de desistência voluntária
, com pedido de desclassificação para lesão corporal, também não merece prosperar.

Conforme bem destacado pelo
Parquet
, o próprio recorrente declarou que, quando efetuou o disparo contra Júlio Glécio, acreditava ter errado o tiro, pois a vítima e os demais que a acompanhavam saíram correndo, não havendo indicativos de que voluntariamente desistiu da execução.

Ademais, as provas colhidas apontam que o recorrente agiu com animus necandi, tendo disparado a espingarda contra a região vital da vítima, atingindo-a na cabeça. Logo, não restou evidenciada a desistência voluntária, apta a ensejar a desclassificação pretendida.

Por fim, no tocante à
qualificadora do motivo fútil
, entendo que não merece ser afastada nesta fase processual.

Motivo fútil
: é aquele motivo insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria ao crime, há uma desproporcionalidade entre o delito e a causa.

Nesse sentido, vejamos o entendimento doutrinário no tange a diferenciação das qualificadoras do motivo fútil:

[...]

O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (nº II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Expositor de Motivos n. 38 do Código Penal
- fútil (isto é, que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime).

Como bem consignado na r. sentença de pronúncia, apesar da alegação defensiva de que a conduta do recorrente teria se dado em resposta às agressões sofridas por seu amigo Bruno, os elementos probatórios indicam que o fato decorreu de desentendimentos iniciais em decorrência da não devolução de CDs emprestados entre as partes, o que culminou nas agressões recíprocas narradas.

Assim, importante ressaltar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Nesta mesma linha intelectiva:

“[...]Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017). (N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ainda, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Nesse contexto, as provas coligidas apontam a existência de indícios suficientes da qualificadora do motivo fútil, cuja aferição detalhada demanda incursão no mérito da causa, o que é vedado nesta fase de admissibilidade da acusação, pois esbarra na competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ronaldo César dos Santos, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025